Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-70.2015.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-70.2015.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAMBE

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000367-70.2015.8.05.0122
, em que figuram como apelante S
ANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAMBE
e como apelado
BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator